Tribunal: TJDFT
Processo: 0707836-66.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707836-66.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO ROCHA DE PSICOLOGIA LTDA - EPP APELADO: FILIPE CANABRAVA RODRIGUES ROCHA BOTELHO, BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Ciente da petição de ID 15690519. Os embargos de declaração já foram apreciado na decisão de ID 15409000. Por ora, nada mais a prover. Aguarde-se a inclusão do processo na pauta de julgamento presencial. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator